Tribunal: TJDFT
Processo: 0703521-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703521-55.2019.8.07.0007 RECORRENTE: D&amp;A TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. 1. Inaplicável o CDC aos contratos firmados por pessoa jurídica para incrementar sua atividade negocial. 2. A negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja compensação por dano moral. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a incidência, na espécie, da legislação consumerista, porquanto restaria demonstrada a sua hipossuficiência econômica em face da ora recorrida. Argumenta, ademais, que a condição de consumidora pode ser aferida por meio da aplicação da submissão dos fatos à teoria finalista mitigada. Colaciona, no aspecto, julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 7o do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria afastado a preliminar de cerceamento de defesa com lastro em argumento equivocado, porquanto não deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 3o e 29, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 7o, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissídio interpretativo suscitado, uma vez que acerca das teses arguidas quanto ao cerceamento de defesa e à incidência das normas consumeristas, lê-se no acórdão impugnado, verbis: “deferido o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado na inicial e intimada as partes para informem as provas que pretendiam produzir (ID 10862645), o autor/apelante deixou transcorreu 'in albis' o prazo. Assim, não há que cogitar em cerceamento de defesa. (...) embora a parte autora seja considerada destinatária final fática, os serviços contratados, sobretudo o envio de SMS, serviram para incrementar a sua atividade empresarial. Portanto, por estar configurado que a requerente não é destinatária final sob o ponto de vista econômico, não se reveste da condição de consumidora final, de acordo com o Teoria Finalista Mitigada” (ID 13208361 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os argumentos laçados nas razões do recurso, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029